Tribunal: TJPA
Processo: 0801146-64.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801146-64.2024.8.14.0025

APELANTE: CLEILSON DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E AGRESSÕES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por C.S.F. contra sentença condenatória, sob o argumento de insuficiência probatória para comprovação da autoria e materialidade delitivas, com pedido de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e redução ou exclusão da indenização por danos morais fixada em razão de condutas praticadas no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o valor fixado a título de indenização por danos morais comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório se mostra coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo fragilidade apta a justificar a absolvição.

4.

A palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e detalhada, descrevendo perseguições, ameaças e agressões físicas, inclusive episódios de enforcamento, no contexto de inconformismo com o término do relacionamento.

5.

Os depoimentos testemunhais, especialmente de policiais militares, corroboram integralmente a versão da vítima, confirmando ameaças, tentativa de invasão da residência e estado emocional abalado da ofendida.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

7.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem ilegalidade ou desproporcionalidade.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta, considerando a reiteração delitiva e o descumprimento de medida protetiva de urgência, evidenciando maior reprovabilidade e sofrimento psicológico da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. Não se admite absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é coeso e convergente. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e ausente desproporcionalidade. 4. A indenização por danos morais, em contexto de violência doméstica, deve refletir a gravidade da conduta e o sofrimento da vítima, sendo mantida quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 593, I; CP, arts. 59 e 68; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL nº
0801146-64.2024.8.14.0025

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE:
C.S.F.

DEFESA:
EDUARDO SILVA DE CARVALHO (OAB/PA nº 8123)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por C.S.F., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal (perseguição no contexto de violência doméstica), absolvendo-o da imputação relativa ao art. 150, §1º, do Código Penal (violação de domicílio), em razão da aplicação do princípio da consunção.

Segundo a denúncia (ID 127888590), recebida em 29/09/2024, no período compreendido a partir de janeiro de 2024, na Comarca de Itupiranga/PA, o denunciado passou a perseguir sua ex-companheira, mediante ameaças reiteradas, constrangimentos em público e invasões de domicílio, tudo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta que, em junho de 2024, o acusado teria invadido a residência da vítima, agredindo-a fisicamente, e, em 17 e 18 de agosto de 2024, voltou a constrangê-la publicamente e a invadir sua residência durante a madrugada, ocasião em que proferiu ameaças graves.

Após regular instrução processual, a sentença (ID 32224889), proferida em 14/10/2025, reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando o réu à pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixando ainda indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como concedendo a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (ID 32224891), a defesa técnica sustenta, preliminarmente e no mérito, que a condenação é contrária às provas dos autos, alegando fragilidade do conjunto probatório, ausência de elementos seguros de autoria e contradições nos depoimentos testemunhais, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a exclusão da indenização fixada a título de danos morais, ao argumento de hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32224894), nas quais rebate os argumentos defensivos, sustentando a suficiência do acervo probatório para a condenação, especialmente diante da coerência do depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à pena aplicada e ao valor fixado a título de reparação de danos morais, ressaltando a jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de fixação de indenização mínima em casos de violência doméstica. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33884361) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para a palavra firme e coerente da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas. Aduz, ainda, que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada e que a fixação de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores . Opinou, assim, pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal, o interesse em recorrer e a adequação da via eleita, conheço do recurso de apelação interposto por C.S.F., nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sem preliminares. Passo ao mérito.

II.

MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa sustenta que a condenação estaria lastreada em conjunto probatório frágil, sem elementos suficientes de autoria e materialidade, requerendo a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ao contrário do alegado, o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para amparar o édito condenatório, não se verificando qualquer dissonância apta a infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Com efeito, o depoimento da vítima revela-se firme, coerente e detalhado, apresentando narrativa lógica dos acontecimentos, sem contradições relevantes. Em juízo, relatou que o recorrente não aceitava o término do relacionamento, passando a procurá-la insistentemente com o intuito de reatar a convivência. Destacou que, diante de suas negativas, o comportamento do recorrente se tornava agressivo, passando a ofendê-la verbalmente e, inclusive, a agredi-la fisicamente, com episódios de enforcamento, o que evidencia a gravidade das condutas e o contexto de violência doméstica.

Tal versão encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O SGT Elizeu da Silva Manso (ID 32224880) afirmou que foi acionado por populares informando que o recorrente estaria ameaçando a vítima. Relatou que, inicialmente, não localizaram o agente, mas, posteriormente, foram informados de sua presença no local. Acrescentou que a vítima confirmou que o recorrente estava batendo insistentemente à porta de sua residência, proferindo ameaças de morte, além de relatar a existência de medida protetiva em seu favor.

No mesmo sentido, o policial militar Thiago Cavalcante (ID 32224881) corroborou integralmente tais declarações, acrescentando que foram acionados por um popular que informou tentativa de invasão da residência da vítima pelo recorrente, tendo constatado a veracidade da situação ao chegar ao local, onde a vítima se encontrava visivelmente nervosa e desorientada.

De igual modo, o policial militar Antonio Gabriel (ID 32224882) confirmou a dinâmica dos fatos, em consonância com os relatos anteriormente prestados, reforçando a credibilidade da versão acusatória.

Nesse contexto, a palavra da vítima, em harmonia com os depoimentos testemunhais, assume especial relevo, sobretudo em se tratando de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais, via de regra, ocorrem na clandestinidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Outrossim, na Corte de Justiça, resta consignado que, estando a palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova, mostra-se plenamente apta a embasar a condenação, sendo inviável a absolvição quando o acervo probatório se revela suficiente. Cito julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Dessa forma, não há falar em insuficiência probatória ou em decisão contrária aos autos, pois a sentença encontra-se devidamente amparada em elementos robustos e convergentes de prova, aptos a demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.

Assim, deve ser rejeitada a tese defensiva, mantendo-se íntegra a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Defesa, em caráter subsidiário, pugna pela revisão da dosimetria da pena e pela exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contudo, igualmente neste ponto, não lhe assiste razão.

Verifica-se que a pena foi fixada em estrita observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo o magistrado de origem analisado, de forma fundamentada, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base em patamar adequado e proporcional às particularidades do caso concreto.

Nas fases subsequentes, não houve reconhecimento de circunstâncias capazes de alterar o quantum fixado, razão pela qual a pena definitiva foi estabelecida de forma justa, suficiente e necessária à reprovação e prevenção do delito, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar reparo por esta instância revisora.

No que concerne à indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento o pleito defensivo. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a gravidade da conduta perpetrada no contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que o recorrente, além de reiteradamente perseguir a vítima, descumpria medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e intensifica o sofrimento psicológico experimentado pela ofendida.

Nesse cenário, o quantum fixado a título de reparação mínima não se mostra excessivo, ao contrário, revela-se compatível com a extensão do dano causado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, tampouco no valor fixado a título de indenização por danos morais, devendo ser integralmente mantida a sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 22/05/2026